Tribunal: TJSP
Processo: 2250543-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250543-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante NILVAN
BARROS DE OLIVEIRA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250543-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 32126 – PROCESSO DIGITAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2250543-91.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: NILVAN BARROS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA: FORO DE OSASCO
JUIZ: WILSON LIMA DA SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
Agravante
que
não
demonstrou enquadramento aos requisitos necessários para
deferimento da assistência judiciária. Efetiva hipossuficiência de recursos não comprovada.
Indeferimento mantido. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão do MM.
Juízo a quo, acostada às fls. 60 (dos autos de origem) que, na ação revisional de
contrato bancário, indeferiu os benefícios da assistência judiciária ao agravante,
sob o argumento que “(...) pelo que se nota, o autor possui ganhos regulares,
tanto é fez empréstimo se comprometendo a pagamento mensal de considerável
quantia, dono de imóvel, constituiu advogado e ainda propôs ação muito distante
do seu domicílio quando podia optar, assim, a despeito da conferência de
oportunidade, não demonstrou adequadamente que sua fortuna não lhe permite
suportar os gastos com o processo sem prejuízo próprio e de sua família, daí,
indefiro a justiça gratuita (...)” e determinou o recolhimento das custas iniciais e
despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei.
O agravante sustenta que estão presentes os requisitos para a
concessão da assistência judiciária, eis que não possui condições de arcar com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250543-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família. Aduz
suficiência na declaração de hipossuficiência para o deferimento da benesse
requerida. Justifica que a contratação de advogado particular não constitui óbice
para deferimento da benesse. Busca a reforma do decisum e o provimento do
recurso.
Recurso processado, deferida a concessão de efeito suspensivo
(fls. xx/xx). Sem apresentação de contraminuta, eis que não formada a relação
jurídica processual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É do comando constitucional, art. 5o, inc. LXXIV, que seja
prestada aos que comprovarem insuficiência de recursos.
É certo também que o § 3o do art. 99 do Código de Processo
Civil estabelece ser presumivelmente verdadeira a simples declaração de pobreza
apresentada por pessoa natural.
Contudo, vale ponderar que tais dispositivos devem ser
harmonizados ao contexto fático apresentado nos autos, expurgando-se do
benefício àqueles que não revelam efetiva necessidade do favor estatal, eis que
presunção da recitada declaração não pode ser tida como absoluta.
A caracterização da insuficiência econômica, necessária para a
concessão do benefício da assistência judiciária, deve resultar da consideração do
valor da taxa judiciária a ser recolhida inicialmente, da natureza e complexidade
da causa e da possibilidade da ocorrência das despesas elencadas no artigo 98, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250543-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
1o, incisos I à IX do CPC/151.
Assim, a declaração de hipossuficiência possui presunção
relativa, de modo que se o juiz tiver fundadas razões e os elementos trazidos aos
autos forem suficientes para não se dar crédito à declaração de miserabilidade, o
benefício da assistência judiciária deve ser indeferido.
Sem esse filtro, necessário para atender os realmente
necessitados, teremos uma distribuição indiscriminada do benefício, em
favorecimento de todos, sem nenhum critério, onerando desnecessariamente o
Estado e reduzindo a efetiva defesa daqueles que dela necessitam.
Ressalte-se que, nos casos em que o julgador não tiver elementos
suficientes para conceder o benefício, é seu dever intimar a parte e oportunizar a
apresentação de outros documentos, a fim de afastar a suspeita de que não
preenche os requisitos necessários para o deferimento da benesse.
Esse é o mandamento insculpido no artigo 99, § 2o, do CPC/15:
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
1 1 Art. 98, § 1o A gratuidade da justiça compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais;
II - os selos postais;
III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;
IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em
serviço estivesse;
V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação
de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;
VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros
atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;
IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer
outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha
sido concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250543-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
No caso, há elementos suficientes para se afastar a presunção de
pobreza alegada pelo agravante.
Não obstante o recorrente ter afirmado que não possui condições
financeiras suficientes para arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de
seu sustento e de sua família, o julgador verificou, diante do contexto fático
apresentado, que referida declaração não convergia com a realidade financeira
dele.
O agravante optou por ingressar com ação em comarca diversa
de seu domicílio, mesmo morando em outro Estado, na cidade de Medalão, Piauí,
ingressou ação na capital de São Paulo, ou seja, se renunciou ao foro privilegiado
previsto na CDC, resta evidente que possui condições de arcar com as despesas
processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
A renúncia à prerrogativa de foro demonstra ter condições de se
deslocar de outro Estado, situado no Nordeste do país, para a Comarca de São
Paulo a fim de comparecer às audiências eventualmente designadas ou participar
de outros atos judiciais que dependem de sua presença. Assim, se tem condições
para arcar com essas despesas evidente que tem como arcar com as custas
processuais.
Como ponderado pelo magistrado “a quo” “(...) pelo que se
nota, o autor possui ganhos regulares, tanto é fez empréstimo se comprometendo
a pagamento mensal de considerável quantia, dono de imóvel, constituiu
advogado e ainda propôs ação muito distante do seu domicílio quando podia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250543-91.2020.8.26.0000 -Voto no
6
optar, assim, a despeito da conferência de oportunidade, não demonstrou
adequadamente que sua fortuna não lhe permite suportar os gastos com o
processo sem prejuízo próprio e de sua família, daí, indefiro a justiça gratuita
(...)”.
Destarte, diante da situação fática apresentada pelo recorrente,
deve ser mantida na íntegra r. decisão agravada.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que
vêm registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos
legais ou constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais
embargos de declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa
remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha examinado
implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator